Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023270-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.939.985/0001-88 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), KLEBER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 707.220.881-08 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO(S):

KLEBER FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(S):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DO CRLV DE VEÍCULO REVENDIDO

-

DUPLICIDADE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI - EXISTÊNCIA DE GRAVAME REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - INDÍCIOS DE CLONAGEM DE CHASSI – VEÍCULO DADO EM SUBSTITUIÇÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, EM GARANTIA DO SALDO DEVEDOR A COTA CONSORCIAL ADQUIRIRA PELO CORRÉU – AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS PARA A ADMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM GARANTIDOR – PLAUSIBILIDADE DA TESE DE CLONAGEM DE CHASSI – CONVENIENTE LEVANTAMENTO DO GRAVAME – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E ENDEREÇO DO SUPOSTO CONSORCIADO FIDUCIANTE – RECURSO PROVIDO.

Pela teoria da atividade, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, as empresas fornecedoras de bens e serviços – dentre as quais se incluem as administradoras de cotas sociais – respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais do seu negócio, inclusive em relação àquelas pessoas que, mesmo não sendo consumidor final tecnicamente, a ele se equipara, na forma do art.17 o mencionado
Codex
, por suportar os reflexos de sua conduta incauta.

Ao receber o veículo substitutivo da garantia originária do saldo devedor da cota consorcial, se a administradora do consórcio não toma as cautelas necessárias ao seu resguardo, como no caso dos autos no qual o instrumento contratual não tinha indicativo de placa e de RENAVAM do veículo ofertado, evidenciando negligência diante claros indícios de clonagem de chassi, é de se deferir a tutela de urgência para o levantamento do gravame incidente sobre o veículo de mesma numeração de chassi, que foi adquirido pela distribuidora autora, e revendido a um cliente desta que, diante desse ônus, vê-se privado da fruição do bem.

Considerando que a administradora ré recebeu o automóvel em substituição de garantia, em função de um contrato de consórcio, seu dever fornecer às vítimas de possível clonagem de chassi, os dados pessoais e o endereço desse consorciado fiduciante, não sendo exigível que a autora prejudicada pelo ônus ainda tenha de buscar a qualificação e endereço dessa terceira pessoa com a qual não tem qualquer vínculo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO(S):

KLEBER FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(S):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de negócio jurídico c/c Cominatória de Obrigação de Fazer
n. 1041961-26.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
,
que indeferiu a tutela provisória de urgência através da qual se pretendia que a operadora requerida fosse compelida a providenciar, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a baixa do gravame (alienação fiduciária) anotado no registro do automóvel 0km, modelo
Peugeot 3008

Griffe THP
, ano 2022/2022, cor branca,
chassi
VF3M45GSDNS023275, RENAVAM 162164, junto ao DETRAN/MT, sob pena de multa diária igual a R$500,00 bem como para que forneça a qualificação e o endereço completos do corréu
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
(CPF 000.707.220.881-08), no mesmo prazo, também sob pena de multa diária igual a R$500,00 a fim de viabilizar a citação e intimação deste para responder à demanda.

Narra a recorrente que, na condição de concessionária de automóveis, especializada na comercialização, importação e exportação de veículos automotores da marca
Peugeot Citroen
, assim como na prestação de serviços de assistência técnica em veículos automotores, serviços de intermediação na obtenção de empréstimos e serviços de corretagem de consórcio relacionados à marca respectiva, adquiriu diretamente da fábrica da
Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
o citado automóvel “zero quilômetro”, conforme Nota Fiscal n. 000.488.897 emitida em 25.02.2022 e, em seguida, o revendeu para
Gabriel da Costa Fidelis
(CPF 002.988.141-29), pelo valor total de R$243.000,00, que lhe foi pago à vista, de acordo com a Nota Fiscal 000.061.260 de
10.10.2022
.

Registra que, no entanto, após a referida revenda, foi surpreendida pela notícia de que o emplacamento do veículo referido se encontrava obstado em razão da existência de anotação de alienação fiduciária do citado automóvel em favor da
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, com base no
Contrato de Financiamento
n. C500000000701188077, firmado com a pessoa de
Kleber Francisco da Silva

(fiduciante), no dia 22.02.2022.

Relata que, diante disso, lavrou o Boletim de Ocorrência 2022.285521 para noticiar a suspeita de clonagem do
chassi
do aludido veículo e, na sequência, procedeu à notificação extrajudicial da
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
a fim de se desincumbir dos seus deveres de fornecedora perante o consumidor
GABRIEL
, eis que o referido gravame vem-na impedindo de proceder o emplacamento do automóvel e, consequentemente, de usar, gozar e dispor desse bem.

Anota que, diante da inércia da administradora agravada, ajuizou a demanda originária objetivando a declaração da nulidade do negócio jurídico celebrado entre os réus, assim como para compelir a operadora de consórcios demandada a solicitar à baixa do gravame retro citado, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária igual a R$500,00, o que foi indeferido.

Inconformada, sustenta que a decisão em questão contrariou o art.371 do CPC/15, na medida em que não examinou o pedido de tutela provisória de urgência da recorrente com base nas provas dos autos, as quais indicam o direito à tutela negada, em especial:

(i) fotografias e o vídeo indicando nulidade absoluta do contrato de financiamento havido entre os requeridos e da anotação de alienação fiduciária respectiva, eis que a posse do automóvel envolvido não é, nem nunca foi, da
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ou de
Kleber Francisco da Silva
, e sim da concessionária ora agravante;

(ii) o registro do veículo supostamente alienado fiduciariamente à administradora de consórcio rés perante o DETRAN/MT o qual, apesar de trazer mesmo número do
chassis
(
VF3M45GSDNS023275)
, não traz os números de placa e do RENAVAN, o que impede a expedição do
Certificado de Registro de Veículo
– CRV e da própria circulação do automóvel, à luz do que dispõem o art.103, §1o, e art.115, §1o, ambos do CTB; e,

(iii) as Notas Fiscais ns. 000.488.897 e 000.061.260, que comprovam a aquisição do veículo pela agravante diretamente da fabricante, e da sua subsequente revenda para
Gabriel da Costa Fidelis
.

Assevera que o obstáculo ao emplacamento do veículo em questão pode caracterizar como vício no produto fornecido pela recorrente ao consumidor, sujeitando-a ao gravíssimo risco de ser compelida a devolver o dinheiro pago pelo cliente que o adquiriu, a qualquer tempo, prejudicando a sua credibilidade e bom relacionamento junto ao consumidor.

Aduz que tal fato poderá, ainda, desfalcar seu caixa, de modo a comprometer o pagamento dos encargos trabalhistas de final de ano de seus funcionários, sobretudo, do terço constitucional de férias e do 13o salário.

Afirma ser equivocada a assertiva do juízo singular, segundo a qual seria
“patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda” vez
que a ordem de solicitação de baixa do gravame não equivale à ordem de baixa da anotação da alienação fiduciária.

Argumenta que se revela igualmente equivocada a conclusão do juízo de origem no sentido de que
“compete à autora diligenciar no sentido de localizar o endereço do requerido
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
– cujo número do CPF inclusive foi indicado na petição inicial”
posto que o fato de ter sido indicado o número do Cadastro de Pessoa Física de
KLEBER
deveu-se à informação extraída da consulta ao registro do automóvel no Detran/MT.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a operadora requerida

seja compelida a providenciar, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a baixa do gravame (alienação fiduciária) anotado no registro do mencionado automóvel, bem como para que a referida administradora de consórcio forneça a qualificação e o endereço completos do corréu
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
(CPF 000.707.220.881-08), a fim de viabilizar a citação, sob pena de multa diária igual a R$500,00.

No mérito, busca a confirmação da tutela recursal de urgência.

A liminar recursal foi deferida em parte na decisão de ID. n. 150865685,
tão somente para que a ré
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
fosse compelida a fornecer, junto à sua resposta, a qualificação e o endereço do corréu
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
.

Contrarrazões do ID. n. 159761675, ao argumento de que não preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida, tendo, no mais, pugnado pela
dilação de prazo para apresentação dos dados referentes ao agravado e corréu
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
.

Em petições avulsas aviadas nos IDs. ns. 159921170 e 160093652 pugnou fosse o réu
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
intimado na
Avenida Ribeirão Preto, n. 19, Bairro CPA I, em Cuiabá/MT, CEP: 78055-080
, por carta de intimação do Aviso de Recebimento (AR), bem como para que a administradora corré seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé pois que, além de não cumprir a determinação de indicação do endereço de
KLEBER
no lapso aprazado, ainda promoveu a apreensão do veículo aludido, através do manejo da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1001558-92.2023.8.11.0004 o qual se encontrava na posse do cliente da agravante (
GABRIEL
), a quem o veículo fora revendido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em
25.02.2022
a concessionária agravante adquiriu diretamente da fábrica da
Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
o automóvel 0km (zero quilômetro), modelo
Peugeot 3008

Griffe THP
, ano 2022/2022, cor branca,
chassis

VF3M45GSDNS023275
, conforme
Nota Fiscal n. 000.488.897
(ID. n. 150334196 - Pág. 27).

Ainda segundo consta, em
10.10.2022
, a ora recorrente o revendeu o referido veículo para seu cliente
Gabriel da Costa Fidelis
(CPF 002.988.141-29), pelo valor total de R$243.000,00, que foram lhe foram pagos à vista, conforme
Nota Fiscal 000.061.260
(ID. n. 150334196 - Pág. 28). Vejamos:

No entanto, quando o cliente foi providenciar a documentação do veículo junto ao DETRAN/MT, não logrou obter o CRLV e o respectivo emplacamento, vez que constava junto ao órgão de trânsito a anotação de um gravame em favor da administradora de consórcio ora agravada, registrado em
07.07.2022
– ou seja, posterior à data da emissão da
Nota Fiscal n. 000.488.897
de 25.02.2022 – relacionado ao contrato n. C500000000701188077
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, sendo que no mencionado cadastro o corréu
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
está descrito como “
financiado”.

Sofrendo a pressão legítima por parte do seu cliente que não conseguiu o emplacamento do veículo e a emissão do respectivo CRLV, a distribuidora agravante ajuizou a ação originária requerendo, a título de tutela de urgência, o levantamento do referido gravame sob o argumento da suspeita de clonagem do
chassi
do veículo bem como que a administradora de consórcio indicasse os dados e o endereço de
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
, para que este pudesse integrar a lide
, o que foi indeferido.

Inconformada, a distribuidora autora interpôs o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Conquanto de início a questão parecesse um tanto nebulosa, em análise da documentação carreada aos autos, argumentos contrapostos, e novas informações trazidas, especialmente no sentido de que a administradora agravada ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
n. 1001558-92.2023.8.11.0004 contra o corréu
KLEBER
, logrando obter o deferimento da liminar, razão assiste à agravante autora.

É que, ao consultar os autos da referida ação de busca e apreensão, foi possível constatar que
KLEBER
adquiriu uma
cota consorcial
de n.
0077
, do grupo n.
004251
, administrado pela corré.

Ao que tudo indica, uma vez contemplado, o consorciado
KLEBER
deu inicialmente em garantia fiduciária do saldo devedor em aberto da referida cota consorcial o automóvel da marca
Hyundai, modelo CRETA LIMITED, 2002,
Chassis
9BHPB81BBNP024029, RENAVAN 01295797876, Placa RRJ5J24
.

No entanto, através de
Instrumento Particular de Substituição de Garantia, Rerratificação e Outras Avenças
, firmado em 01.07.2022, houve a substituição do veículo marca
Hyundai
acima descrito pelo automóvel
Peugeot 3008

Griffe THP
,
ano 2020, cor branca,
cuja numeração de
chassi

seria exatamente a mesma do veículo adquirido pelo agravante junto à montadora, qual seja,
chassis
n.

VF3M45GSDNS023275
,
sendo que, no entanto, o referido instrumento contratual não foi descrito nem o número do RENAVAN desse automóvel substituto, tampouco a respectiva placa, cujos campos ficaram em branco.

É o que se pode depreender do documento de ID. n. 110100372 - Pág. 2 dos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1001558-92.2023.8.11.0004. Vejamos:

Sendo assim, resta evidente que, ao entabular esse pacto de substituição do automóvel-garantia, a administradora de consórcio ré não tomou as cautelas necessárias para a substituição, pois admitiu a troca da garantia originária por um outro veículo sem nem mesmo certificar-se da correta identificação do bem substituto que não tinham nem placa nem número de RENAVAM.

Nesse sentido, pela teoria da atividade, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, as empresas fornecedoras de bens e serviços – dentre as quais se incluem as administradoras de cotas sociais – respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais do seu negócio, inclusive em relação àquelas pessoas que, mesmo não sendo consumidor final tecnicamente, a ele se equipara, na forma do art.17 o mencionado
Codex
, por suportar os reflexos de sua conduta incauta.

Com isso, e sem maiores digressões, constata-se que se encontra suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito da autora agravante, diante da alta verossimilhança da tese de clonagem de numeração de RENAVAN, pelo que imperioso o deferimento da tutela de urgência para o fim de levantar qualquer gravame que impeça o emplacamento e a expedição do CRLV em nome da cliente da autora.

De igual forma, deve ser também acolhida a pretensão recursal no tocante à obrigação da administradora de consórcio de indicar a qualificação e o endereço do corréu
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
, com quem, em tese, mantém o vínculo contratual que deu causa ao gravame ora impugnado, não sendo exigível que a autora agravante tenha de perder tempo na busca pela qualificação e endereço de uma pessoa com a qual não tem qualquer vínculo.

No entanto, se a agravante entende que já encontrou um endereço onde o corréu
KLEBER – qual seja, a
Avenida Ribeirão Preto, n. 19, Bairro CPA I, em Cuiabá/MT, CEP: 78055-080
–,
nada impede que pleiteie ao juízo
a quo
sua citação no citado endereço.

Por fim, diante da prematuridade da discussão de fundo, relego o exame da alegada litigância de má-fé para uma quadra processual em que a instrução já esteja em um estágio mais avançado.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para determinar que a ré
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA:

(i) providencie junto ao DETRAN/MT, no prazo de
72h (setenta e duas horas)
, o levantamento de qualquer gravame sobre o veículo objeto do
chassi
n. VF3M45GSDNS023275 relacionado à garantia da
cota consorcial
de n.
0077
, do grupo n.
004251
, por ela administrado
, sob pena de multa diária no valor de R$1.500,00, com incidência limitada a 90 (noventa) dias; e

(ii) informar nos autos originários, no mesmo prazo, os dados pessoais e o endereço de
KLEBER FRANCISCO DA SILVA
– com quem manteve contrato de consórcio –
sob pena de multa diária no valor de R$500,00, com incidência limitada a 90 (noventa) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023